Tribunal: TJDFT
Processo: 0733350-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Weigan Fuccio de Assis contra decisão do juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 137610965 do processo de referência) que, autos da ação de despejo com pedido liminar, processo n. 0733036-51.2022.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de Maria de Lourdes da Silva, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré desocupe o imóvel localizado ao SCLS 211, Bloco C, Loja 31 e 33, Brasília/DF, no prazo de quinze dias, desde que a parte autora preste caução mediante depósito do valor correspondente a três meses de aluguel, nos seguintes termos: Verifico que, de fato, tal como foi pontuado pela parte autora no ID 137392949, não houve renovação da garantia fidejussória quanto ao contrato de locação juntado no ID 135465663 - págs. 01/05, não tendo o fiador aposto sua assinatura no instrumento em questão. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento com pedido liminar para que seja determinada a desocupação imediata do imóvel. O § 1o do art. 59 da Lei 8.245/91 arrola as hipóteses autorizadoras da concessão de liminar para a desocupação do imóvel locado, em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a três aluguéis. De acordo com o inciso IX desse dispositivo legal, a liminar, na locação residencial e não residencial, pode ser concedida, quando o pedido de despejo é fundado na falta de pagamento, se o contrato estiver desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37, por não terem sido contratadas ou não terem sido renovadas, em caso de extinção ou exoneração. No caso em exame, razão assiste à autora, quando afirma que o contrato está desprovido de garantia, pois, não foi contratada fiança nem qualquer outra garantia, conforme se vê no contrato de ID 135465663 - págs. 01/05. Assim, não há garantia para a locação, o que permite a concessão da liminar com base no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/93, desde que a autora preste caução correspondente ao depósito de três meses de aluguel. Ante o exposto, determino que a autora preste caução mediante depósito do valor correspondente a três meses de aluguel e, praticado esse ato, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré desocupe o imóvel localizado na SCLS 211, Bloco C, Loja 31 e 33, Brasília/DF, no prazo de quinze dias. Efetuado o depósito para efeito de caução, cite(m)-se e intime(m)-se para: a) purgar a mora, querendo, no prazo de 15 dias contados da citação (art. 62, inciso II, da Lei 8.245/91), mediante o depósito judicial do débito atualizado, incluídos: os aluguéis e acessórios que vencerem até a sua efetivação, as multas ou penalidades contratuais, os juros de mora, as custas e os honorários do advogado do locador, sendo que estes últimos, em face de previsão contratual, ficam fixados em 20% sobre o valor do débito. Cientifique-se o réu de que a purga da mora evitará a rescisão da locação e elidirá a liminar de desocupação. b) caso não tenha sido purgada a mora, cumprir a liminar de desocupação e, em qualquer caso, apresentar defesa no prazo de 15 dias contados da data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, sob pena de se considerarem verdadeiros os fatos alegados na inicial. Advirta(m)-se o(s) requerido(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Deverá ser expedido um só mandado de citação e intimação para purga da mora ou desocupação voluntária em 15 (quinze) dias e para a execução do despejo liminar, caso a parte ré não comprove ao Oficial de Justiça o depósito para a purga da mora ou não desocupe o bem voluntariamente. Inconformado, o autor interpôs agravo de instrumento (Id 39888430). Em razões recursais ressalta, em suma, que o valor do débito à época da distribuição da ação de despejo era de R$175 354,11 (cento e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos). Afirma que “o valor do aluguel está no patamar de R$6.000,00 (seis mil reais), de modo que a caução, no presente caso, perfaz o montante de R$18.000,00 (dezoito mil reais)”. Quer autorização para ser admitida como caução parte do crédito que tem, como locador, frente à locatária. Indica a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) como crédito a ser aceito como caução, uma vez que “o valor devido pela agravada ao agravante é suficiente para atender à exigência legal para a decretação do despejo liminar”. Cita jurisprudência do STJ para respaldar sua tese. Assevera demonstrada a necessidade da urgente concessão da ordem de despejo. Diz comprovadas a inadimplência e o prejuízo que vem suportando pelo não cumprimento, pela parte agravada, da obrigação de pagar os aluguéis mensais e demais consectários contratuais. Destaca que “eventual impugnação ao valor da dívida poderá ser levada ao conhecimento do d. Juízo a quo durante o prazo concedido para a desocupação voluntária do bem. Assim, a inexistência de aperfeiçoamento do contraditório não impede a concessão do pleito liminar”. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja admitido como caução, para liminar despejo da locatária inadimplente, o crédito relativo aos alugueres por ela não quitados. Pede a consequente expedição de imediata ordem de despejo. No mérito, pleiteia seja acolhido o agravo de instrumento com confirmação da tutela recursal liminarmente postulada. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada na forma como postulado pelo agravante. Isso porque os argumentos apresentados em razões recursais e a prova de início produzida nenhuma aptidão têm para revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. De fato, não há o que possa evidenciar a razoabilidade do raciocínio segundo o qual existe condição legal de ser deferido o postulado despejo liminar, sem prestar a caução ordenada pelo juízo de primeira instância, à conta de que, como locador/agravante, tem crédito frente à locatária/agravada, à vista dos alugueres não quitados. Ora, o direito a liminar despejo do locatário inadimplente somente se perfaz pelo correto e amplo cumprimento dos requisitos postos no artigo 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), que abaixo destaco: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contraria e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (grifos nossos) Inviável afastar as exigências estabelecidas no citado comando normativo, ainda que não garantido por fiança o contrato de locação mesmo porque, em relação às garantias locatícias, dispõe o art. 37, da Lei 8.245/1991, que o locador pode exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia para se proteger em caso de inadimplência, a saber: Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação. No caso, como assinalado na decisão agravada, a fiança não foi contratada para garantir o pagamento dos alugueres pela locação objeto da demanda, consoante se observa de manifestação do autor ao Id 137392949 do processo de referência, porque “as partes decidiram que não havia necessidade de colocar novamente o Sr. Domingos Silva Porto como fiador, razão pela qual a assinatura dele não foi colhida no contrato”. Abriu mão o agravante dos meios legais de proteção postos a seu dispor. Não pode, agora, frente à alegada concretização do risco contra o qual não se resguardou, pretender alcançar provimento liminar determinador da imediato despejo do locatário, assim liminarmente retomando o imóvel, sem conceder ao inquilino a proteção que a lei a ele concede por eventual despejo que indevido. A caução para despejo liminar mediante depósito em juízo do valor correspondente a três meses de aluguel não pode ser afastada, simplesmente porque não pode ser ignorada a norma expressa no parágrafo 1o do artigo 59 da Lei das Locações. Ademais, as razões aduzidas pelo agravante, as quais são relativas ao descumprimento de obrigações contratuais pela parte adversa (Id 135464143 do processo de referência) e à existência de crédito em seu favor pelos alugueres não quitados, de modo algum afastam a necessidade de minimamente assegurar o locatário, sujeito a medida drástica de imediata desocupação antes de realizado o contraditório e a ampla defesa, que possibilidade tem, ao se defender, de eventualmente alegar e demonstrar a inexistência da dívida apontada pelo locador. Enfim, apenas se cumpridos cumulativamente os requisitos previstos no artigo 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/1991, com o que exigível seja efetivamente prestada caução no valor equivalente a três meses de alugueis para as ações de despejo por falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação, e se não prestadas pelo locatário quaisquer das garantias previstas no art. 37 do citado diploma lega, poderá ser concedida, em quinze dias, inaudita altera pars, a liminar desocupação do imóvel locado. De fato, não obstante seja o débito locatício (R$ 175.354,11) superior ao valor da caução estabelecida no § 1o do art. 59 da Lei 9.245/1991 (três meses de aluguel, no valor de R$ 18.000,00), dita circunstância não retira, por si, a eficácia do comando normativo que autoriza a concessão da liminar de despejo se prestada caução pelo locador. A discrepância de valores não permite retirar ao locatário, ainda que inadimplente, a mínima proteção que a ele conferiu o legislador infraconstitucional. Nesse sentido, confira-se abaixo julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DE GARANTIA LOCATÍCIA. FIANÇA. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO EM 15 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. POSTERIOR JUNTADA DE DOCUMENTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposição do artigo 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, conceder-se-á, nas ações de despejo, liminar para desocupação de imóvel, em 15 (quinze) dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e seja o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da referida lei, as quais devem estar previstas expressamente no instrumento. 2. Constatada a ausência de caução em conjunto com a verificação de garantia contratual (fiança), incabível a medida liminar, nos termos da legislação especial. 3. Indeferido o despejo liminar, incabível o exame de documentação juntada após a inicial, com embargos de declaração, para demonstrar a suposta incapacidade financeira da locatária sob o pretexto da existência de vício integrativo na decisão, que não se configurou sob nenhuma hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1422474, 07079629520228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. CONTRATO GARANTIDO POR CAUÇÃO. ART. 59, §1o, IX, DA LEI N. 8.245/1991. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, será concedida liminar para desocupação desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Exclui-se a possibilidade de deferimento da medida liminar se o contrato estiver assegurado por uma das garantias previstas no art. 37 da mencionada lei, dentre as quais está a caução. 3. O fato de o débito locatício ser superior ao valor da caução, equivalente a três meses de aluguel, tornando-a insubsistente, não autoriza a concessão da liminar de despejo pretendida. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1223648, 07180795320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Em relação ao segundo requisito - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, imbricado está com o pressuposto atinente à probabilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado concretamente aquele, não há falar neste, afinal, para atribuição do pretendido efeito suspensivo ou para antecipação da tutela recursal, ditos pressupostos devem estar cumulativamente demonstrados. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal, com o que inviável determinar o imediato despejo sem que prestada esteja a caução nos moldes definidos na decisão vergastada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 13 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora